Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite em juízo a conduta que lhe foi imputada, ainda que parcialmente, influenciando na formação da convicção do julgador.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.